Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707004-95.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENILDA FELICIANO DE SOUZA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC DESPACHO Regularizada a representação processual da recorrida, intime-se a recorrida para, caso deseje, manifestar-se sobre a petição em id. 75905478 no prazo de 5 (cinco) dias. Após, caso não haja manifestação, aguarde-se o trânsito. Intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora